Tribunal: TCU
Processo: 027.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina os atos de concessão de aposentadoria de Katia da Silveira Pereira, de Andrea Leticia P. de Souza Von Sydon, de Eliza Christina Rocha Venâncio de Mello, de Paulo Roberto Oliveira e de Gloria Helena Ivany Pimenta Guedes, ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Katia da Silveira Pereira, Andrea Leticia P. de Souza Von Sydon, Eliza Christina Rocha Venâncio de Mello, Paulo Roberto Oliveira e Gloria Helena Ivany Pimenta Guedes e negar seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1 promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2 emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida as falhas que ensejaram na ilegalidade dos atos; 9.3.3 comunique os interessados do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes do julgamento deste Tribunal.